Tribunal: TJDFT
Processo: 0048858-39.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.

1. Nos termos do § 4o do art. 921 do CPC, a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis inaugura o fluxo do prazo de prescrição intercorrente, por período correspondente à previsão normativa relativa ao débito exequendo. A suspensão da prescrição ocorre apenas uma única vez, e somente pode ser obstada na hipótese de efetiva comprovação da existência de bens penhoráveis.

2. Na hipótese, decorreu prazo superior a 3 (três) anos após o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano por ausência de bens penhoráveis da parte devedora, operando-se a prescrição intercorrente (art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil), e o credor foi previamente intimado para se manifestar sobre eventual transcurso do prazo de prescrição, restando cumprido o disposto no art. 921, §5o, do Código de Processo Civil.

3. A realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar os devedores ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.

4. Apelação conhecida e não provida.